Tribunal: TJSP
Processo: 2175021-24.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Decisão agravada que indeferiu requerimento fazendário de expedição de ofício ao INSS, com vistas à verificação da existência de proventos de aposentadoria em nome do devedor – Necessidade de reforma – Diligência que colabora para a efetividade da tutela jurisdicional – Possibilidade de eventual penhora dos proventos, após a adequada análise das

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Decisão agravada que indeferiu requerimento fazendário de expedição de ofício ao INSS, com vistas à verificação da existência de proventos de aposentadoria em nome do devedor – Necessidade de reforma – Diligência que colabora para a efetividade da tutela jurisdicional – Possibilidade de eventual penhora dos proventos, após a adequada análise das informações – Jurisprudência do E. STJ e desta E. Corte - Recurso da Municipalidade provido, com determinação.